Tribunal: TJES
Processo: 5000669-31.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000669-31.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIANCARLO REZENDE BESTETE registrado(a) civilmente como GIANCARLO REZENDE BESTETE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000669-31.2021.8.08.0002

APELANTE: GIANCARLO REZENDE BESTETE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO MILITAR. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Giancarlo Rezende Bestete contra sentença do Juízo da Comarca de Alegre, que extinguiu a ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, visando a reclassificação e retroação de sua promoção na carreira militar, reconhecendo a prescrição do fundo de direito. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando erro administrativo na avaliação de títulos e desempenho no Curso de Habilitação de Cabos (CHC/2006), direito à promoção retroativa à graduação de Cabo a contar de 26/10/2007, ressarcimento por preterição em graduações subsequentes, renovação da lesão a cada promoção e necessidade de intervenção judicial para correção do ato administrativo. O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito em relação à pretensão do apelante de revisão de atos administrativos de promoção e datas de conclusão de cursos na carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo que concede promoção constitui ato único de efeitos concretos e permanentes, não caracterizando obrigação de trato sucessivo; assim, a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, inicia-se na data da prática do ato administrativo questionado, independentemente das consequências financeiras ou das promoções subsequentes.

O ajuizamento da ação em 23/07/2021 ocorreu mais de cinco anos após os atos administrativos originais que consolidaram as promoções e datas de antiguidade, configurando prescrição do fundo de direito.

Não se verifica qualquer causa suspensiva ou interruptiva capaz de elidir o lapso temporal da prescrição, não havendo fundamento legal para afastar a incidência do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Tese de julgamento
:

Cada ato de promoção na carreira militar constitui ato único de efeitos concretos, não caracterizando relação de trato sucessivo.

O prazo prescricional para revisão de ato administrativo de promoção inicia-se na data do ato questionado, aplicando-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A ausência de causas suspensivas ou interruptivas enseja a incidência da prescrição do fundo de direito após o decurso do prazo quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 02/09/2021; AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 16/08/2023; AgInt no AREsp n. 2.238.127/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 09/06/2023; TJ-ES, Apelação Cível 5014575-22.2021.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível 1.0433.15.023403-0/001, rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000669-31.2021.8.08.0002

APELANTE: GIANCARLO REZENDE BESTETE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
GIANCARLO REZENDE BESTETE
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Alegre que, nos autos da ação ordinária visando a reclassificação e retroação de sua promoção na carreira militar, ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo por reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese:
i)
houve erro da Administração Militar na avaliação de títulos e desempenho profissional no certame do Curso de Habilitação de Cabos (CHC/2006);
ii)
possui direito subjetivo à promoção retroativa à graduação de Cabo PM a contar de 26/10/2007, bem como ao consequente ressarcimento por preterição nas graduações seguintes;
iii)
a pretensão não se encontra atingida pela prescrição do fundo de direito, uma vez que a ilegalidade do ato administrativo renova a lesão a cada promoção em que sua antiguidade não é respeitada devido ao erro originário;
iv)
o reconhecimento judicial de seu direito à participação em cursos (como o CHS/2010 por força de sentença em outro processo) confirma a necessidade de adequação de toda a sua vida funcional para restaurar a ordem hierárquica correta;
v)
a intervenção do Poder Judiciário é necessária para exercer o controle de legalidade sobre o ato administrativo viciado, o que não configura ingerência indevida na discricionariedade da Administração.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à ocorrência da prescrição do fundo de direito em relação à pretensão do apelante de rever atos administrativos de promoção e datas de conclusão de cursos na carreira militar, vez que tal fato antecede a análise de qualquer outra tese.

Dito isso, rememoro que
“Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos as modificações que se admitem em relação a essa situação jurídica fundamental como reclassificação, reenquadramento, direito a adicionais por tipo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº. 377.743, Ministro Moreira Alves”
(TJMG- Apelação Cível 1.0433.15.023403-0/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019).

Por conseguinte, assento que a pretensão do recorrido é de cunho funcional e, sobre tal questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que o enquadramento ou reenquadramento funcional constitui ato único de efeitos concretos, que não se caracteriza como obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL. 2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções. 3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. 4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO. SUPRESSÃO, POR MEIO DE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Caso em que o autor se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso do Estado de Tocantins no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, o que resulta na prescrição do próprio fundo de direito e, portanto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Restabeleceu, assim, a sentença, a qual decretou a prescrição da pretensão.
3. O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram. 4. O disposto no artigo 189 do Código Civ
il
também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois "o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social" (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, Pablo Stolze Gagliano, Editora Saraiva, 14ª ed. 2012, pág. 496). 5. Com efeito, o acórdão recorrido reformou a sentença sem observar a jurisprudência desta Corte no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, e que cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo-se, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção. Deve, portanto, ser mantida os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.238.127/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Em evolução,
o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato dO qual se originaram
:

Decreto n° 20.910/1932 - Art. 1º: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse contexto, considerando que o ajuizamento da presente ação ocorreu apenas em 23/07/2021, ou seja, transcorridos muito mais de 05 (cinco) anos dos atos administrativos originais que consolidaram as promoções e as datas de antiguidade ora questionadas, resta configurada a prescrição da pretensão, não se observando nenhuma causa suspensiva ou interruptiva capaz de elidir o lapso temporal.

Neste ponto, inclusive, entendo devido a reforçar o que dito pelo MM. Juízo de primeiro grau, razão pela qual cito
ipsis litteris
:

“O autor busca, em última análise, a retroação de sua promoção à graduação de 3º Sargento para 18 de abril de 2011, que teria sido a data de conclusão do CHS 2010. Este ato administrativo, que o autor pretende rever, é um ato único, que, se considerado irregular, seria o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. A alegada "perda de uma chance" ou a natureza de "trato sucessivo" não são suficientes para afastar a prescrição do fundo de direito, pois, como bem delineado pela jurisprudência do STJ, o ato que altera a posição funcional na carreira militar é o que define o início do prazo prescricional. As consequências financeiras ou as promoções subsequentes são apenas reflexos desse ato inicial, mas não têm o condão de tornar a relação de trato sucessivo, de modo a renovar o prazo prescricional a cada mês.

A tese do autor, de que a inércia do Poder Público na reclassificação impediria a fluência do prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, não se sustenta. O referido dispositivo legal aplica-se quando há demora no estudo ou reconhecimento de uma dívida já considerada líquida. No presente caso, a pretensão do autor, antes de se tornar uma dívida líquida, necessita do reconhecimento judicial de um novo direito, que é a alteração da situação funcional. Como o ato administrativo que se busca rever ocorreu há mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente ação, o direito do autor de questioná-lo, em si, já está fulminado pela prescrição.

Diante disso, constata-se que a pretensão do autor está irremediavelmente prescrita. O ato administrativo que se pretende rever, a promoção para 3º Sargento na turma do CHS 2010, ocorreu em 18 de abril de 2011. A presente ação foi distribuída em 23 de julho de 2021 (Id. 8108672). O interregno de tempo entre a data do ato e o ajuizamento da ação é de mais de 10 (dez) anos, ultrapassando, em muito, o prazo quinquenal previsto em lei.

Em vista do exposto, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito é medida que se impõe, o que acarreta a extinção do processo com resolução do mérito, conforme preceitua o Código de Processo Civil.“

Corroborando tudo o que posto, segue a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO
. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE MILITARES. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM QUADRO DE ACESSO . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I . CASO EM EXAME Ação ordinária proposta com o objetivo de corrigir o quadro de acesso à graduação de Subtenente, encerrado em 13/12/2014 e publicado no Boletim do Exército nº 001/2016, com a consequente promoção dos autores em ressarcimento por suposta preterição aos graus hierárquicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de reenquadramento e promoção dos autores;
e (ii) determinar a adequação da fixação de honorários advocatícios por equidade. III . RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional para a propositura da ação começa a fluir na data em que ocorreu a suposta preterição, ou seja, a partir da publicação do quadro de acesso de 2014, em 13/01/2016. O ajuizamento da ação em julho de 2021 excede o prazo quinquenal previsto para a propositura da pretensão, não sendo identificada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito afasta a possibilidade de análise do mérito da alegada preterição e do pedido de promoção dos autores.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada no caso concreto, considerando a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido pelas partes vencedoras . IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a pretensão de promoção militar inicia-se com a prática do ato concreto que resultou na alegada preterição, no caso, a publicação do quadro de acesso com o nome de três militares que foram posteriormente despromovidos. A ausência de causa suspensiva ou interruptiva enseja o reconhecimento da prescrição do fundo de direito após o transcurso do prazo quinquenal . A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando não for possível aferir o proveito econômico da parte vencedora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50145752220218080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

E demais Tribunais:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – QUADRO PM MÚSICO – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO EM QUADRO PM COMBATENTE – ALEGADA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONFIRMADA – HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito. Dessa forma, no presente caso, pretensão inicial está prescrita.
[...]” (TJMS. Apelação Cível n. 0025411-52.2011.8.12.0001, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 30/10/2017, p: 31/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO - MILITAR - SERVIDOR - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO- DECRETO Nº 20.910/32 - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA DECISÃO - SENTENÇA MANTIDA. -
Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos as modificações que se admitem em relação a essa situação jurídica fundamental como reclassificação, reenquadramento [...]. - Nas ações em que se busca a anulação do ato administrativo [...] a prescrição atinge o próprio fundo de direito, porquanto não se caracteriza relação de trato sucessivo, iniciando-se a contagem do prazo de 05 anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a partir da ciência da pena. - A manutenção da sentença é medida de rigor.”
(TJMG- Apelação Cível 1.0433.15.023403-0/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019).

Dessa forma, restando evidente a ocorrência da prescrição do fundo de direito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GIANCARLO REZENDE BESTETE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição.

Na sequência, em razão do improvimento do apelo interposto pelo autor, com arrimo no artigo 85, § 11, do CPC e na sistemática equitativa adotada na origem, majoro a sumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, assento que a exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.